Tribunal: STF
Processo: AI 855557
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. EXCLUSÃO. EMPRESAS OPTANTES SIMPLES: ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 10.147/2000. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL COM SEGUIMENTO NEGADO. TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.